Tribunal: TJMT
Processo: 1031655-53.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031655-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Intimação / Notificação, Provas, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), ELINEIDE PRISCILA GAMBOA FIGUEIREDO - CPF: 038.928.261-88 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VIANA - CPF: 330.993.249-49 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO TONIELLO FONSECA - CPF: 058.089.611-06 (AGRAVADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada nas controvérsias acerca da constituição e divisão do patrimônio comum, tornando necessária a manutenção da indisponibilidade dos bens até que as questões sejam devidamente sanadas na instrução processual.

O perigo de dano está presente na possibilidade de dilapidação do patrimônio comum, o que poderia comprometer a futura partilha de bens e causar prejuízos irreparáveis à parte agravada.

A decisão agravada não causa prejuízo desproporcional à parte agravante, que permanece na posse e administração dos bens, sendo obrigada apenas a observar os limites impostos pela decisão judicial.

Recurso desprovido, com manutenção da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender transações sobre os bens comuns, determinar o depósito de 50% dos valores de aluguéis e impedir a realização de novas benfeitorias no imóvel.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
ELINEIDE PRISCILA GAMBOA FIGUEIREDO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª VARA DE PEIXOTO DE AZEVEDO, nos autos nº 1001161-39.2024.8.11.0023, da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, movido por
LEONARDO AUGUSTO TONIELLO FONSECA
, em desfavor da ora apelante.

Na origem (id.

250765669), a autora alega ter convivido em união estável com a requerida por cinco anos, período em que adquiriram bens móveis, imóveis e dívidas no valor de R$ 343.000,00.

Solicitou tutela de urgência para impedir a venda desses bens, o pagamento de 50% dos aluguéis de kitnets construídas pelo casal e a prestação de contas das rendas dos empreendimentos em comum desde maio de 2023.

No mérito, pede o reconhecimento e decretação da dissolução da união estável, bem como a confirmação da tutela antecipada.

Após analise dos autos (id. 250765668), o Juiz da primeira instância deferiu parcialmente a tutela de urgência em caráter antecipatório, indeferindo apenas o pedido de prestação de contas.

Inconformada com a decisão interlocutória, a requerida interpôs o presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 250765663), alegando que teve apenas um relacionamento amoroso com o agravado, sem vínculo matrimonial ou ajuda mútua para aquisição ou construção de bens.

Argumentou que cada um manteve suas negociações de forma independente e que ela já possuía um acervo material próprio, apenas realizando troca de bens.

Solicitou o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do mérito e, no mérito, pediu a revogação da decisão.

Recebo o recurso (id. 251696663), a relatório indeferiu a liminar vindicada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 255513197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mister consignar que de acordo com o caput do artigo 300 do CPC, para que haja o deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem as alegações recursais, entendo que ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado diploma processual.

No caso dos autos, o juiz da origem decretou a indisponibilidade do bem da seguinte forma:

Assim, em que pesem os argumentos recursais, a probabilidade do direito restou consignada na existência de diversas controvérsias entre as partes acerca da constituição do bem, tornando-se imperiosa sua indisponibilidade até que sejam sanadas eventuais controvérsias.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA SOCIEDADE – RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
A probabilidade do direito restou consignada na existência de diversas controversas entre as partes acerca da venda e divisão do patrimônio comum, restando pendente ainda a formalização da partilha de fato dos bens comuns, tornando-se imperiosa sua indisponibilidade até que sejam sanadas eventuais controvérsias entre as partes.

III- Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se mostrou presente na medida em que, a dilapidação do patrimônio por apenas uma das partes pode causar diversos prejuízos à outra, que corre o risco de não receber a parte que lhe pertence na sociedade, devendo eventuais conflitos acerca dos passivos da sociedade serem dirimidos em rito processual próprio.
(TJMT,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1001924-56.2017.8.11.0000, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 14/06/2017).

Deste modo, a se considerar a fumaça do bom direito no presente feito, necessária à manutenção da decisão agravada, pelo menos até a instrução processual.

Cumpre salientar que tais medidas não representam qualquer prejuízo desproporcional à agravante, que permanece na posse e administração dos bens, sendo obrigada apenas a observar os limites impostos pela decisão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a higidez da decisão interlocutória da origem que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida/apelante não realize nenhuma transação dos bens mencionados na petição inicial, eealize o pagamento de 50% dos alugueis das quitinetes, no total de 14 apartamentos, bem como que deixe de realizar benfeitorias no imóvel para a devida apuração dos valores dos bens em comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025